Tribunal: STF
Processo: ARE 1540983
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-22
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Saúde Suplementar Soluções em Gestão de Consultoria e Treinamento Ltda. interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DE EMPRESA E REVOGAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A possibilidade de revogação da licitação está inserida no âmbito do poder discricionário da Administração Pública, podendo a autoridade assim proceder segundo a conveniência e oportunidade para o interesse público, motivando os critérios motrizes do ato, os quais poderão ser submetidos a exame de legalidade, sem que isso importe vulneração ao princípio da separação dos poderes da União. 



    2. Extraindo-se dos autos a legitimidade das razões que conduziram ao desfazimento da licitação por meio de revogação, a fim de privilegiar a ampla concorrência e o alcance de proposta justa e vantajosa, mantém-se o acórdão que denegou a segurança, considerando inexistente direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder. A empresa licitante, no curso do procedimento licitatório, possui apenas expectativa de direito, inexistindo direito subjetivo que careça ser tutelado quando promovida a legítima revogação do procedimento licitatório. 



    3. Recurso desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso LXIX; 37, caput e inciso XXI; e 93, inciso IX, da Constituição Federal, nos seguintes temos: 



    “(a) no art. 37, caput e XXI, da Constituição, por desconsiderar totalmente, em desrespeito aos princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do devido processo legal substantivo (dever de motivação), da moralidade, da eficiência e da isonomia entre licitantes, a necessidade de se se ater às condições efetivas do edital da licitação, não se podendo admitir a revogação do pregão por motivo inexistente nem a fragilização do interesse público e da eficiência a pretexto de se prestigiar a ampla concorrência, quando, na realidade, as cláusulas editalícias que protegiam a Administração Pública de eventuais conflitos de interesse não restringiram o caráter competitivo do procedimento licitatório; 



    (b) no art. 5º, LXIX, da Constituição, por validar a violação a direito líquido e certo da Recorrente causada por ato ilegal e eivado de abuso de poder e de nulidade por parte da autoridade impetrada, o Secretário de Estado de Santa Catarina, na revogação do Pregão Eletrônico n. 156/2020, confirmando a desclassificação equivocada da Recorrente, que estava em segunda colocação e que, após as negociações, apresentara a proposta mais vantajosa; e 



    (c) no art. 93, IX, da CF/1988, por silenciar completamente sobre questões autônomas e suficientes, por si sós, para conduzir à reforma do acórdão recorrido, bem como por rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente sem pronunciamento devidamente fundamentado acerca da matéria neles veiculada – em decisão padronizada e genérica, com termos passíveis de serem apresentados para qualquer situação, em desconformidade com o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.”



    Argumenta que teria havido ofensa, dentre outros, aos princípios da legalidade e da moralidade administrativa, porque o STJ teria convalidado a desclassificação da recorrente em licitação, com base na interpretação equivocada de regras do edital convocatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade feito pela Vice-Presidência do Tribunal de origem, quanto ao referido recurso, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, a Suprema Corte, ao apreciar o Tema n. 339, sob o regime da repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 



    Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessário que tenham sido apreciadas todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 



    Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da CF não está relacionada ao acerto ou desacerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 



    No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão alcançada no acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado:



    (...)



    Portanto, demonstrado que houve prestação jurisdicional compatível com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 sob o regime da repercussão geral, é inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, que deve ter o seguimento negado.



    (...)



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e, quanto às demais alegações, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso.”



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra o capítulo da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação do Tema 339 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19.



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso ordinário, manteve o acórdão que denegou a segurança, considerando inexistente direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder pela Administração Pública no ato de revogação do procedimento licitatório. Para melhor exame da controvérsia, reproduzo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Em breve digressão, necessária para a compreensão da controvérsia, verifico que o recorrente participou do Processo Licitatório Pregão Eletrônico 156/2020 da Secretaria de Estado da Administração de Santa Catarina, cujo objeto consiste na "contratação de empresa para prestação de serviços especializados de gestão de plano de saúde, compreendendo atendimento aos clientes, segurados e prestadores de serviços, de forma presencial e remota, gerenciamento da rede credenciada, gestão de programas de promoção à saúde e emissão dos cartões de identificação dos segurados, do Plano SC Saúde", no qual se classificou em segundo lugar na etapa de lances. 



    Nada obstante, na etapa de negociação, após a desclassificação da primeira colocada, a recorrente também foi desclassificada, por inobservância dos itens 3.2.6, 3.2.6.1 , 3.2.7 e 3.2.7.1 do Edital do certame licitatório (e-STJ, fls. 765-802). 



    Ato seguinte, a autoridade recorrida revogou o Pregão Eletrônico 0156/2020 e autorizou o lançamento de novo processo licitatório, com exclusão dos itens 3.2.6, 3.2.6.1., 3.2.7 e 3.2.7.1 do Edital do certame revogado. 



    Essa é a motivação do manejo da ação constitucional pela recorrente, que pretende a anulação dos dois atos perpetrados pela administração pública, quais sejam a desclassificação da empresa e a revogação do certame. 



    Não logra a recorrente demonstrar, todavia, violação a direito líquido e certo causado por qualquer ato ilegal ou com abuso de poder por parte da autoridade impetrada, a atrair a segurança garantida pelo art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. Isso porque a desclassificação da impetrante do certame não se apresenta como fundamento central para a revogação do procedimento licitatório, mas a constatação de que os itens 3.2.6, 3.2.6.1, 3.2.7 e 3.2.7.1 do edital acabou por restringir a ampla concorrência e por majorar em demasia os valores do objeto proposto pelas poucas empresas que, ao final, reuniram as condições editalícias.



    (...)



    Conforme perfeitamente delineado no Parecer, que foi adotado como razão de decidir pela Secretaria de Estado da Administração, a restrição da competitividade e a redução das chances de seleção de propostas sensivelmente mais vantajosas são as motrizes da revogação do Pregão Eletrônico 156/2020, mormente porque, a partir da desclassificação das 4 (quatro) primeiras empresas, foi notado um aumento de pelo menos R$ 8.399.020,00 (oito milhões e trezentos e noventa e nove mil e vinte reais) no valor das propostas. 



    Segundo o critério da Administração Pública, a supervalorização das propostas resultou em ônus desproporcional quando ponderado com o que se pretendia com a inserção das restrições contidas nos itens 3.2.6, 3.2.6.1, 3.2.7 e 3.2. 7.1 do Edital, consistente em preservar o interesse público no sentido de vedar a participação de empresas com as características apontadas no item em destaque e inibir o conflito de interesse. 



    Noto, assim, que a revogação da licitação decorreu do juízo de conveniência e oportunidade da administração pública, no exercício de poder/dever que lhe é próprio, e que não incorre em ilegalidade ou abuso de poder ao assim proceder, tampouco a autoridade viola direito líquido e certo da impetrante. 



    Ora, a licitante, concorrente na fase externa da licitação não é titular de direito subjetivo, possuindo apenas expectativa de direito em relação àquela fase em que foi classificada, o que, no caso dos autos, não reclama amparo por meio deste remédio constitucional. 



    Vale rememorar, além da recorrente, foram 4 (quatro) as empresas desclassificadas sob o mesmo fundamento, isolada ou conjuntamente, além de se considerar que a divulgação do edital com as referidas cláusulas restritivas guardam potencial de reduzir a competitividade no procedimento licitatório, assim como registrou a Administração Pública, com impacto direto de competitividade e nas chances de seleção de propostas sensivelmente mais vantajosas. 



    Isso quer dizer que, tendo a Administração optado pela retirada de cláusula restritiva do Edital, com o intuito de ampliar a competitividade, é natural que haja a abertura de novo certame, possibilitando a participação de empresas outras que possam enquadrar-se aos novos requisitos, e não apenas as habilitadas de acordo com as normas revogadas.



    (...)



    Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade ou abuso de poder por parte da Administração Pública, tampouco em inobservância dos motivos determinantes pelo Tribunal de origem, uma vez que a controvérsia restou analisada em perfeita consonância com as razões inspiradoras do ato, reputando-as legítimas de acordo com os critérios legais. 



    O Tribunal ainda afastou qualquer ilegalidade na desclassificação da recorrente, reforçando o fundamento pelo qual foi denegado o pedido da impetrante ao registrar que as limitações impostas pelos itens 3.2.6, 3.2.6.1 e 3.2.7, ainda que interpretadas restritivamente, não deixam margem para quaisquer questionamentos. 



    Ainda que assim tenha consignado o Tribunal a quo, entendo que a revogação do procedimento licitatório em momento ulterior, de forma legítima e no exercício do poder discricionário da Administração, conforme se verifica do caso, prejudica qualquer pretensão que venha a ser formada com potencial correção do ato de desclassificação da licitante.”



    Esse o quadro, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pela Corte de origem seria imprescindível a interpretação das cláusulas do edital do certame licitatório e o reexame do fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 97, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E CONTRATOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454, AMBAS DO STF. 1. O órgão fracionário do Tribunal de origem apenas interpretou a legislação, não sendo necessária a aplicação do artigo 97 da Constituição Federal. 2. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC; Lei 7.347/1985; Lei 12.815/2013; Resoluções Normativas 7/2016 e 2.240/2011 da ANTAQ, Lei 8.666/1993 e Lei 7.343/1985), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas e dos contratos. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), desta CORTE. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.348.638/ES-AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO. INVALIDAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADES LEGAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA CONTRATUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO. LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. LEIS 8.666/1996, 11.107/2005, 11.445/2005. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 23, IX E 241 DA CF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE NORMAS DO CONTRATO FIRMADO. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie (Leis 8.666/1996, 11.107/2005 e 11.445/2007), o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, bem como das normas do contrato de convênio. 2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE nº 1.322.199/RJ-AgR-segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO: INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO. RETENÇÃO ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTOS. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.166.183/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/05/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licitação. Dispensa. Contrato vigente. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou a ilegalidade de realização de nova contratação emergencial, mediante dispensa de licitação, e a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços de vigilância anteriormente firmado com a Administração, com fundamento na Lei nº 8.666/93, no contrato celebrado e nos fatos e nas provas dos autos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas contratuais de acordo firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 861.565/AP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 08/04/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem condenação em honorários, nos termos da Súmula nº 512/STF. Custas ex lege.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente